Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora narrou, em síntese que, em 07/10/2014, vendeu o veículo ao réu que deveria ter efetuado a transferência do veículo para o seu nome. No entanto, o réu falhou em cumprir com essa obrigação, além de que o veículo apresenta pendências financeiras. Diante desses fatos, solicita a condenação do réu para que efetue a transferência do veículo em seu nome e proceda ao pagamento das dívidas pendentes.
2. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu à transferência do veículo para o seu nome ou de terceiro perante ao órgão de trânsito, ao pagamento dos débitos decorrentes do veículo a partir da data da alienação e determinar à expedição de ofício ao DETRAN-DF para realizar a anotação da venda do veículo.
3. Inconformado, réu interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Nas razões do recurso, o réu recorrente afirma que antes de transferir a propriedade do veículo para o seu nome revendeu para um terceiro, com o consentimento do recorrido, que providenciaria as diligências necessários perante o órgão de trânsito. Defende que não lhe foi disponibilizado qualquer documento com os poderes necessários para que fizesse a referida transferência. Alega que o recorrido não logrou êxito em comprovar o seu direito. Diante disso, requer a improcedência dos pedidos formulados.
5. Restou incontroverso nos autos que ocorreu a alienação do veículo entre as partes no dia 07/10/2014. Portanto, o ponto fulcral a ser analisado é acerca da responsabilidade do recorrente adquirente, tendo em vista que ele não efetuou a transferência da titularidade na época da alienação e não está mais na posse do veículo.
6. Conforme estabelecido no artigo 123, inciso I, parágrafo 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a venda de um veículo automotor impõe ao comprador a obrigação de realizar a transferência de registro. Outrossim, o comprador fica responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo e pelas multas de trânsito que surgirem após ocorrida a tradição.
7. De mais a mais, o artigo 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade é transferido por meio da tradição, momento em que também são transferidas as obrigações acessórias relacionadas ao bem, como multas e encargos.
8. Haja vista que a parte autora entregou o veículo em 07/10/2014, é justificável a condenação do recorrente, que adquiriu o bem, a cumprir com os encargos decorridos do veículo. Dessa forma, o réu é responsável pelos danos causados devido à falta de transferência do registro, sem prejuízo do seu direito de regresso contra qualquer terceiro que tenha adquirido o veículo posteriormente, portanto, escorreita a sentença que determinou a transferência da propriedade do veículo, além do pagamento dos débitos decorrentes dele.
9. Ademais, não é cabível a reforma da sentença baseado apenas nas alegações do recorrente no sentido de que houve consentimento do recorrido em relação à revenda do veículo e que o recorrido não tomou as providências necessárias para a transferência da propriedade do bem.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.